Tribunal: TJDFT
Processo: 0704552-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTA FISCAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO INADIMPLEMENTO.
1. Apresentada a ação monitória, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo legal, os embargos monitórios, independentemente de prévia segurança do juízo.
2. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial se a parte não realizar o pagamento ou não apresentar os embargos, quando sobrevém a fase de cumprimento de sentença.
3. Tratando-se de obrigação líquida e com termo certo, incide sobre o dívida vencida e inadimplida, a partir da data do vencimento, os consectários referentes aos juros de mora e à correção monetária, com fulcro nos artigos. 389 e 397 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.